Tribunal: TJBA
Processo: 8006680-39.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006680-39.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ISAIAS ALVES DOS SANTOS Advogado(s): PEDRO PAULO DE CASTRO NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 125%. POSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS DO IMPETRANTE. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo que percebe proventos calculados sobre o posto de 1º Tenente, requerendo a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) para 125%. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a GCET, gratificação incorporável, deve ser paga ao impetrante no percentual correspondente à patente sobre a qual seus proventos são calculados. III. Razões de decidir 3. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001) prevê expressamente que os proventos dos policiais militares inativos devem ser calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior quando o militar contar com trinta anos ou mais de serviço (art. 92, III). 4. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) é prevista no Estatuto dos Policiais Militares como parcela incorporável aos proventos, quando percebida por cinco anos consecutivos ou dez interpolados, nos termos do artigo 110-D. 5. Precedentes desta Seção Cível de Direito Público reconhecem o direito de policiais militares inativos à majoração da GCET para o percentual correspondente ao posto sobre o qual são calculados seus proventos. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança concedida para determinar a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) para 125%, percentual devido ao posto de 1º Tenente, com efeitos patrimoniais a partir da impetração. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-B; 110-D; Emenda Constitucional 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS 80207304620218050000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, j. 14.12.2022; TJ-BA, MS 80402915620218050000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 07.12.2022; TJ-BA, MS 80348321020208050000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 07.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8006680-39.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante ISAIAS ALVES DOS SANTOS e, como Impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA